Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE TRESPASSE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS CONRATADAS. INCABÍVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento tem a faculdade de “pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.
3. Dos elementos de convencimento presentes nos autos, constata-se que o autor não cumpriu integralmente com as obrigações dispostas no contrato de trespasse, tendo em vista que não se desincumbiu do encargo de promover a entrega do estabelecimento empresarial sem qualquer débito referente à locação e o consentimento do locador.
4. Descumprida a obrigação por parte do requerente, tornou-se inexigível a contraprestação por parte do réu, pois nenhuma das partes pode exigir da outra a prestação contratada sem cumprir primeiro aquela que lhe cabe – regra da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.